Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. CRITÉRIO JÁ ADOTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal quanto ao pedido para que o acréscimo da pena-base sema limitado a 1/6 (um sexto) da pena mínima, pois, no caso, a exasperação observou, justamente, tal patamar.
2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o acusado for reincidente, com conduta social negativa, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.